Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702022-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEUSA BOTOSSO DECISÃO Embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito